Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010646-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATHALIA BONETI RIBEIRO - CPF: 039.371.311-32 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JOSIAS SOUZA DA SILVA - CPF: 057.912.911-08 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1010646-37.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:

5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Nathalia Boneti Ribeiro e
Josias Souza da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS.
CANCELAMENTO
DE
VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA
.

EVENTO POSTERIOR À LEI N° 14.034/2020.
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo comprovação de que o cancelamento de voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado aos passageiros no prazo previsto na Resolução n. 556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

2.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. (STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

1.

Dessa forma, considerando que não restou efetivamente demonstrada as lesões aos direitos da personalidade dos autores, mormente porque, apesar das intercorrências a viagem foi concluída, incabível a reparação por danos morais.

2.

Sentença reformada tão somente para afastar a condenação em danos morais.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A em face de sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, condenando a reclamada a título de danos morais
a quantia R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente pleiteia a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
, esclarecendo que
as alterações ocorreram em razão das alterações decorrentes da pandemia COVID-19 de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que os consumidores informam a alteração unilateral das passagens aéreas, o que ensejou no atraso de aproximadamente 18 horas para chegar a Cuiabá, o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais.

Impende destacar que a
DECOLAR.COM LTDA. e a parte autora celebraram acordo nos autos, no qual a empresa se propôs pagar o valor de R$ 6.323,23 (seis mil trezentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), em parcela única, que foi homologado no ID. 108709535.

Em que pese as alegações iniciais, entendo que
não restou comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora, no que tange a notificação sobre o cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que os Recorridos RAFAEL CASTRO DE SOUZA SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA postulam reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo que adquiriu para o trecho Rio de Janeiro/RJ -> Cuiabá/MT, sem prévia notificação, por parte da companhia aérea. 2. Segundo consta, o voo contratado estava programado para ocorrer no dia 16/03/2021 às 18h10min, contudo conforme print screen de conversa de aplicativo de mensagem os consumidores foram avisados do cancelamento e remarcação do voo no dia 15/03/2021 as 16h17min, ou seja, com prazo de antecedência superior a 24h (vinte e quatro horas). 3. Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelos consumidores em 16/03/2021, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados. 4. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários. 5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia dos consumidores acerca do cancelamento do voo no prazo estabelecido pela legislação vigente. 6. Na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC). 7. Destarte, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço das empresas demandadas no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo. 8. Danos morais não configurados e danos materiais indevidos, na medida em que a companhia aérea agiu respaldada pela legislação vigente, motivo pelo qual não há como lhe atribuir gastos de hospedagem. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1015798-66.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 04/05/2022)

Ademais, de acordo com a Lei n. 14.034/2020, que alterou o art. 251-A da Lei 7565/86, o dano moral em razão de “
falha na execução de transporte fica condicionada
à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Por oportuno, reforço que evidentemente em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso/cancelamento do voo pode gerar o dano moral, entretanto, o consumidor deverá comprovar a situações excepcional a justificar a indenização.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas empresas
GOL LINHAS AÉREAS S.A e
DECOLAR.COM LTDA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022